Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-37.1996.8.11.0038
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000007-37.1996.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS - CPF: 012.512.951-34 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), IRAMES DA COSTA VILELA - CPF: 021.173.551-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0000007-37.1996.8.11.0038

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO: IRAMES DA COSTA VILELA e WALTER DE SOUZA FREITAS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – COISA JULGADA - QUESTÃO ULTRAPASSADA PELA DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM OUTRO PROCESSO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Reconhecido o trânsito em julgado do acordão proferido no Agravo de Instrumento No 1012587-20.2024.8.11.0000, que entendeu que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização de bens penhoráveis, não há que se falar em prescrição do direito, em respeito à coisa julgada material.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0000007-37.1996.8.11.0038 - 573, Processo n. 818/1996
ajuizada em face de
IRAMES DA COSTA VILELA e WALTER DE SOUZA FREITAS
,
que, revogou a decisão de ID no 152793169 e reconheceu a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda, julgando extinto o presente feito, com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios.

Preliminarmente,

o banco apelante (ID. 232886686) afirma que a sentença exarada violou a coisa julgada (arts. 502 e seguintes do CPC), isto porque, no julgamento do agravo de instrumento no 1012587-20.2024.8.11.0000 este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu que ausente a inércia do apelante, motivo pela qual afastou a pretensão da parte adversa de reconhecer a prescrição.

No mérito, aduz

que o magistrado na origem se equivocou no dispositivo da sentença, pois reconheceu a prescrição direta na forma do art. 487, inciso II do CPC, contudo, a fundamentação se trata de prescrição intercorrente.

Aduz que, de forma expressa o
decisum
reconheceu a prescrição, com fundamento no art. 921, § 4o, do CPC, visto que considerou que já ultrapassou o prazo prescricional sem localização de bens passíveis de penhora, contudo, tal alteração fora dado pela Lei no 14.195/2021, e o nosso ordenamento jurídico pátrio diz que não se pode retroagir ao período anterior à vigência da referida.

Por fim, destaca que sempre providenciou todas as diligências possíveis para prosseguimento do feito, não deixando em nenhum momento de impulsionar os autos para a satisfação do seu crédito, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por morosidade do Poder Judiciário (Sumula 106 do STJ), o que impede o reconhecimento da prescrição.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais; bem como prequestiona toda matéria ventilada neste recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 232886695).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, o banco exequente ajuizou a presente demanda executiva em 07/08/1996, em face dos agravantes WALTER DE SOUZA FREITAS e IRAMES DA COSTA VILELA, aduzindo ser credor da quantia de R$ 13.208,28, referente ao saldo de uma nota promissória no valor de R$ 53.250,00 emitida em 30/05/1995, com vencimento em setembro/1995.

Consta da narrativa do Agravo de Instrumento no 1012587-20.2024.8.11.0000 de minha relatoria que:

“
Narram os agravantes que:

O despacho inicial se deu em 12/08/1996 determinando a citação e penhora. Id. 44184164, pag. 15.

Auto de Arresto e Depósito em 16/09/1996, nomeação de depositário. Id. 44184164, pag.17
. Exequente manifestou pela liberação da penhora, eis que o executado não era proprietário dos bens
. Erro na penhora. Id. 44184164, pag. 21.

Desentranhamento da penhora e determinada intimação do devedor, Id. 44184164, pag. 23. Oferecidos bens à penhora, 20/02/1997, Id. 44184164, pag. 25-26, o que não foi regularmente regularizada, sem assinatura da esposa e do executado. O Art. 790, inciso IV CPC. Mesmo que tenha sido o marido que adquiriu a dívida, a esposa pode responder pelo débito, uma vez que ambos são considerados devedores no plano material. É uma responsabilidade primária (solidária) entre os cônjuges (CC, art. 1.647, art. 1.643 e art. 1.644. CPC, art. 842).

Devedor citado 20/02/1997. Id. 44184164, pag. 37. INICIDO DE PRAZO PRESCRICIONAL.

Consta certidão que deixou de intimar o Executado e sua esposa de penhora, id. 44184164, pag. 97. Mandado de averbação de penhora, 07/07/1998, Id. 44184164, pag. 105. Tabelião intimado, 30/09/1998, 06/11/1998, Id. 44184164, pag. 106, 113.

Exequente requereu em 22/02/2001 levantamento da penhora, pois o imóvel não pertence ao executado
. Id. 44184164, pag. 134. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 1 ANO.

Determinação para nomear penhora do bem anteriormente oferecido pelo executado, 30/07/2002. Id. 44184164, pag. 143.

02/07/2003 exequente intimada para efetuar preparo da precatória. 04/02/2005 exequente intimado novamente para comprovar a distribuição da precatória. Certidão não comprovando a distribuição da precatória por parte do exequente, 18/10/2005, Id. 44184164, pag. 165.

Decorrido prazo sem que a advogada da parte autora, embora intimada, comprovasse a distribuição da precatória, 03/02/2006, Id. 44184164, pag. 170.

Parte autora intimada para dar andamento ao feito sob pena de extinção. 04/02/2006. Id. 44184164, pag. 171.

Exequente somente na data de 24/02/2006 é que foi requerer expedição de carta precatória para penhora. Id. 44184164, pag. 174. Exequente intimada mais uma vez para comprovar distribuição da carta precatória, 02/08/2006. Id. 44184164, pag. 181, quedou-se inerte.

Comprovação por parte da exequente em 21/08/2006. Id. 44184164, pag. 184.

Certidão que deixou de proceder a penhora do bem indicado, pois que o mesmo não mais pertence ao executado,
16/08/2006. Id. 44184164, pag. 200.

[...]

Na data de 29/03/2007 houve determinação para nova tentativa de penhora, (mas aqui o processo já havia sido atingido pela prescrição intercorrente, conforme andamento citado). Id. 44184164, pag. 210.

Auto de penhora em 21/06/2007, Id. 44184164, pag. 215, sem assinatura do cônjuge virago.

Avaliação, 25/02/2008. Id. 44184164, pag. 222, se quer foram intimados.

Exequente não se manifestou sobre avaliação, 03/04/2009. Id. 44184164, pag. 231, daí então não houve manifestação do Executado e nem da esposa.

Designada praça para venda do bem em 01/06/2009. Id. 44184164, pag. 233 mesmo estando irregular a penhora dos bens.

Certidão de praça para venda do bem não realizada pois não houve arrematante, 22/10/2009. Id. 44184164, pag. 243.

Determinada nova praça para venda do bem, 21/08/2012. Id. 44184164, pag. 260.

Exequente requereu novas datas para hasta pública, 03/09/2012. Id. 44184164, pag. 267.

Não ocorreu a venda do bem, pois não houve hasta pública realizada.

SOMENTE em 26/01/2021 o exequente se manifestou apenas para regularizar a representação processual. Id. 47669552. (Até aqui ainda não havia procedido a receber o crédito executado, mesmo havendo penhora em 2007, nem requereu adjudicação do bem, sendo inerte a parte autora).

Veja que foi determinada nova praça para venda do bem em 21/08/2012, exequente requereu novas datas 03/09/2012. [...]

Determinação para juntar certidão atualizada do bem e nova avaliação, 03/05/2021. Id. 54645718.

Exequente requereu prazo para cumprir determinação, 19/05/2021. Id. 55963384.

Juntada de matricula atualizada, 20/09/2021. Id. 65807335. Despacho para se manifestar sobre prescrição, 01/04/2022, id. 81282707.”

Pois bem.

A Constituição Federal, no inc. XXXVI do art. 5o assegura a intangibilidade da coisa julgada e o novo Código de Processo Civil, entre outros dispositivos, assim dispõe:

“Art. 502. Denomina-se
coisa julgada material
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

“ Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

[...]”

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Pelo que se verifica,
o banco exequente ajuizou a presente demanda executiva em 07/08/1996, em face dos agravantes WALTER DE SOUZA FREITAS e IRAMES DA COSTA VILELA, aduzindo ser credor da quantia de R$ 13.208,28, referente ao saldo de uma nota promissória no valor de R$ 53.250,00 emitida em 30/05/1995, com vencimento em setembro/1995.

Recentemente, os apelados interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento no 1012587-20.2024.8.11.0000 contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em sessão do dia 03/07/2024, por unanimidade, esta 2a Câmara Cível desproveu o recurso, nos seguintes termos (ID. 232886689):

“Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5o
,
I
, estabelecendo que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o exequente, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, o agravante alega que ocorreu a prescrição intercorrente, contudo, consoante bem fundamentado na decisão agravada (ID. 152793169 - Pág. 2 dos autos originários):

“Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei (05 anos).

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz.

Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais, como é o caso dos autos.

Notadamente porque, em análise do feito, verifico que não foi a parte autora que deu causa ao atraso da resolução da demanda, porquanto praticou todos os atos necessários para o prosseguimento do feito.

Além do mais, há nos autos a penhora de um imóvel (id. 65807337), restando pendente a sua avaliação pelo Oficial de Justiça.”

Assim, pelo que se verifica, ainda que o processo tenha se iniciado em 1996 e até a presente data não tenha obtido êxito, não induz a ocorrência da prescrição intercorrente.

Isso porque, não houve inércia ou desídia da Instituição Financeira em buscar meios para garantir a quitação do débito dos devedores, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Aliás, verifica-se que o agravante indicou, inicialmente, um imóvel que sequer era de sua propriedade (ID. 44184164 - Pág. 200 dos autos principais).

Portanto, corroborando o fundamento da decisão agravada, de que “há nos autos a penhora de um imóvel (id. 65807337), restando pendente a sua avaliação pelo Oficial de Justiça.”, não há que se falar, por ora, em reconhecimento da prescrição intercorrente.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.o 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.o 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.o 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15a C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-"

Certidão de
trânsito em julgado
em 31/07/2024 - ID 229670195 daqueles autos.

Portanto, pelo que se verifica, a decisão proferida no Agravo de Instrumento No 1012587-20.2024.8.11.0000, afastou a ocorrência da prescrição e, não sendo objeto de recurso, operou-se o trânsito em julgado em 31/7/2024 e,
portanto,
por ora
, fez coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível.

Digo isto, porque ao afastar a prescrição no recurso de Agravo de Instrumento, ative-me, principalmente, na informação de que havia
nos autos a penhora de um imóvel (ID. 65807337), restando pendente a sua avaliação pelo Oficial de Justiça.

Contudo, verifica-se que, novamente, não foi possível a avaliação do imóvel, consoante se depreende da Certidão do Oficial de Justiça anexada aos autos anteriormente a sentença recorrida. Vejamos (ID.

232886678):

“CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que dirigi-me a cidade de Indiavaí aos 23.05.2024, e no momento deixei de proceder a avaliação faltando mais dados sobre a localização ao certo da Estância Reunidas São Francisco. Perguntando as pessoas e comércio não souberam falar sobre estância Reunidas São Francisco e de Walter de Souza Freitas. Compareci ao Indéia aos 23.05.2024 às 11:15 hs, e verificando pelo nome Estância Reunidas São Francisco não apareceu nada, e verificando sobre o proprietário Walter de Souza Freitas, apareceu Valter de Souza Freitas Filho de Confresa. Que não conhece o proprietário Valter de Souza Freitas. Que existe a fazenda chamada São Francisco 17kms de Indiavaí na Mt 180.

Faltou p/ a correta diligência no mandado para avaliação, mais dados no endereço retro, sobre a localização da Estância Reunidas São Francisco, em qual MT se localiza , quantos kms de Indiavaí, se é antes ou depois de Indiava, qual estrada.

A parte autora já depositou o pagamento de 1 diligência para Indiavaí no valor de R$248,28, não precisando pagar nova diligência para Indiavaí, somente complementação precisando, caso sendo o endereço retro mais longe que a cidade de Indiavaí.

No momento devolvo o mandado para os devidos fins, somente para uma correta diligência que atinja com certeza o endereço reto, não gerando uma diligêcia negativa, e para a parte autora não perder o depósito do valor já depositado. Dou fé. Araputanga/MT, 23 de maio de 2024.”

Portanto, ainda que tenha se operado a coisa julgada quanto à decisão que afastou a prescrição, necessário também salientar, que o feito tramita, de fato, há aproximadamente 28 anos, sem a satisfação da obrigação.

Assim, considerando que o presente recurso versa exclusivamente quanto
à prescrição da execução, matéria amplamente discutida no RAI no 1012587-20.2024.8.11.0000,
não há que se falar em revisão da matéria, em respeito à coisa julgada material.

Sobre o tema do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS artigos 337, §§ 2° E 4°, 485, 489, § 1°, 503, § 2°, 504, I, E 1.022, II e III, DO CPC/2015 E DOS artigos 1°, 6° E 19 DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se de irresignação contra decisum do Tribunal a quo que reconheceu que a matéria da presente Ação Ordinária já foi apreciada em Mandado de Segurança que analisou o mérito e transitou em julgado. Ambos os feitos discutem suposta nulidade do processo administrativo instaurado pela CEEE-D que aplicou penalidade à empresa agravante por descumprimento do contrato administrativo. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à
coisa julgada material
, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS E COISA JULGADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou: "Cuida-se de ação ordinária visando ao afastamento de penalidades a ela imputadas pela CEEE-D no processo administrativo n. 16/0480/0000036-3, instaurado devido ao descumprimento do contrato administrativo n. CEEE-D/2013/9950016. Ocorre que, como bem constou da sentença, a matéria trazida a lume já foi objeto do Mandado de Segurança n. 001/1.16.0167832-1, no qual foi proferida sentença denegatória (fls. 95/99), transitada em julgado em 12/03/2018. Outrossim, ao contrário do que defende a apelante, a sentença proferida no writ examinou o mérito da demanda, analisando e rejeitando a pretensão declinada pela parte. (...) Nesse contexto, ainda que a magistrada sentenciante tenha referido a ausência de demonstração do direito líquido e certo da parte, é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária,
sob pena de violação à coisa julgada material
, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica. (...) [...]

6. O Órgão Julgador decidiu que "a sentença que denega a segurança, decidindo o mérito, impede que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais". Assim, concluiu que "é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica".

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1773040/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 05/11/2021)

“Nos termos do art. 474 do CPC/15,
"passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido". Na linha dos precedentes desta Corte, "o art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa"
(REsp 1.264.894/PR, 2a Turma, Rel. Min. HumbertoMartins, DJe de 9.9.2011), ou seja, "
a coisa julgada é tutela da pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por forçada denominada 'eficácia preclusiva do julgado' (artigo 474, do CPC),que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior" com decisão transitada em julgado, ainda que "a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido" . (REsp 1.039.079/MG, 1a Turma, Rel. Min. LuizFux, DJe de 17.12.2010)
."
(STJ
-
REsp 938617 SP 2007/0060882 - T2 - SEGUNDA TURMA - Relator Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES - Julgamento: 11/10/2011 -Publicação: DJe

18/10/2011)

Neste sentido, também já me posicionei:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COISA JULGADA - QUESTÃO ULTRAPASSADA PELA DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM OUTRO PROCESSO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - ARTIGO 474 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não é de se olvidar que o ordenamento jurídico não permite a reabertura de nova ação judicial sobre os mesmos fatos, fundamento jurídico e diretamente relacionados com o pedido objeto do processo anterior, na medida em que todos esses fatos encontram-se encobertos pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência do art. 474 do CPC. A oportunidade para o autor discutir o valor cobrado indevidamente deveria ser feita no decorrer da ação revisional já ajuizada, já que a questão foi objeto do pedido, todavia, este permaneceu inerte na oportunidade em que o Juiz a omitiu no julgamento da ação, assim, a matéria fez coisa julgada, cessando nova discussão.

(TJ-MT - APL: 00411653820118110041 53091/2013, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/09/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2013)

Assim, reconhecido o trânsito em julgado do acordão proferido no Agravo de Instrumento No 1012587-20.2024.8.11.0000,
que entendeu que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, diante da não localização de bens penhoráveis, não há que se falar em prescrição do direito, em respeito à coisa julgada material.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e afastar a prescrição, em respeito à coisa julgada e, restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024